Tribunal: TJPA
Processo: 0007229-09.2018.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 129, §9º E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º E ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM FACE DO DELITO DE LESÃO CORPORAL E DO CRIME DE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. REDUÇ?O DA PENA-BASE DO DELITO DO ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. PLEITO DE DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO NESTA SEDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. Preliminar rejeitada.2. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória, seja em razão do delito de lesão corporal, seja em face do crime de ameaça.3. Comprovado que a agressão resultou lesões corporais na vítima, é incabível a desclassificação para a contravenção de vias de fato, sendo que estas diferenciam-se daquelas, justamente, pela ausência de lesões à vítima.4. A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).5. Mostra-se inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando o apelante não revela espontaneamente a prática do delito e suas declarações, por consequência, não são utilizadas na formação do convencimento do julgador.6. Afigura-se incabível a realização da detração, sobretudo considerando que não refletirá na alteração do regime inicial de pena, já fixado no menos gravoso (aberto), sendo imperioso esclarecer que o referido instituto não se presta para diminuir a pena, mas tão somente para descontar da sanção imposta o tempo que o sentenciado permaneceu preso no transcorrer do processo cautelarmente, sendo o Juízo da Execução Penal o órgão com mais subsídios para realizar a avaliação dos requisitos indispensáveis à sua aplicação, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0007229-09.2018.8.14.0133
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: MARITUBA/PA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: AGENOR DE JESUS DOS SANTOS JUNIOR (DEFENSORA PÚBLICA ROSÂNGELA LAZZARIN)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 129, §9º E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º E ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006.
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. REJEIÇÃO.
MÉRITO
. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM FACE DO DELITO DE LESÃO CORPORAL E DO CRIME DE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE.
REDUÇ¿O DA PENA-BASE DO DELITO DO ART. 129, § 9º
, DO CÓDIGO PENAL PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. PLEITO DE DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO NESTA SEDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1
. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios.
Preliminar rejeitada.
2
. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória, seja em razão do delito de lesão corporal, seja em face do crime de ameaça.
3
. Comprovado que a agressão resultou lesões corporais na vítima, é incabível a desclassificação para a contravenção de vias de fato, sendo que estas diferenciam-se daquelas, justamente, pela ausência de lesões à vítima.
4
. A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).
5
. Mostra-se inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando o apelante não revela espontaneamente a prática do delito e suas declarações, por consequência, não são utilizadas na formação do convencimento do julgador.
6
. Afigura-se incabível a realização da detração, sobretudo considerando que não refletirá na alteração do regime inicial de pena, já fixado no menos gravoso (aberto), sendo imperioso esclarecer que o referido instituto não se presta para diminuir a pena, mas tão somente para descontar da sanção imposta o tempo que o sentenciado permaneceu preso no transcorrer do processo cautelarmente, sendo o Juízo da Execução Penal o órgão com mais subsídios para realizar a avaliação dos requisitos indispensáveis à sua aplicação, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.
7
. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia trinta do mês de novembro de 2020 e término às 14:00hs do dia nove do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0007229-09.2018.8.14.0133
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: MARITUBA/PA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: AGENOR DE JESUS DOS SANTOS JUNIOR (DEFENSORA PÚBLICA ROSÂNGELA LAZZARIN)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Agenor de Jesus dos Santos Junior,
por intermédio da defensora pública Rosângela Lazzarin, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou à pena de 01 ano e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, aplicando o
sursis,
nos termos do artigo 77 do Código Penal, suspendendo a execução da pena pelo período de 02 anos, pelas práticas delitivas tipificadas nos artigos 129, §9º e 147, ambos do Código Penal c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006, bem como no art. 24-A do mesmo diploma legal.

Extrai-se da exordial acusatória, em síntese, que, no dia 11 de julho de 2018, por volta das 09hs, o apelante agrediu fisicamente a vítima M.C.G.V., sua ex-companheira, além de proferir ameaças de morte.

Posteriormente, foram deferidas medidas protetivas em face da ofendida, tendo esta informado seu descumprimento ao Juízo.

O recorrente pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade processual em face da ausência de realização do exame de corpo de delito.

No mérito, postula a sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sobretudo porque entende que não restou provada a materialidade quanto ao delito de lesão corporal, bem como porque ausente testemunhas em face do crime de ameaça. Alternativamente, pugna pela desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção de vias de fato.

Por fim, pede a fixação da pena-base do ilícito de lesão corporal no mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, além da aplicação da detração.

O
dominus litis
, em contrarrazões, postula o conhecimento e desprovimento do recurso
.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para desclassificar o delito de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0007229-09.2018.8.14.0133
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: MARITUBA/PA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: AGENOR DE JESUS DOS SANTOS JUNIOR (DEFENSORA PÚBLICA ROSÂNGELA LAZZARIN)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como consignado no relatório, a defesa pugna, em
preliminar
, pela nulidade do feito, sob a alegação de ausência do exame de corpo de delito, entendendo pela imprescindibilidade deste para a condenação.

Afianço, porém, que
as provas dos autos são bastantes para atestar, com segurança, a materialidade da lesão corporal sofrida pela vítima.

Digo isso pois, a ausência do exame de corpo de delito
não impede
que seja reconhecida a materialidade das lesões corporais sofridas pela vítima, já que
o laudo pericial pode ser suprido por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, testemunhas, fotografias, filmagens, atestados médicos, dentre outros
.

Ademais, é cediço que, quando o artigo 167
1
do Código de Processo Penal dispõe acerca da possibilidade de suprimento do exame de corpo de delito,
não impõe qualquer condição para tanto
,
limitando-se a confirmar que o desaparecimento dos vestígios seria suficiente para que a prova testemunhal fosse utilizada para tal finalidade.

Partindo dessa premissa, cito trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça, em voto da lavra da Ministra Maria Thereza de Assis Moura: ¿
malgrado o art. 167 do Código de Processo Penal estabeleça ser indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, para os crimes que deixam vestígios, em caso de desaparecimento destes, tal perícia poderá ser suprida por prova testemunhal. 5. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos crimes de ameaça, especialmente os praticados no âmbito doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui fundamental relevância
". (RHC 77.568/RJ, Sexta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 7/12/2016).

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

No
mérito
, averbo que melhor sorte não assiste ao recorrente quando pede sua absolvição com fulcro na insuficiência probatória em relação aos delitos de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica e pelo crime de ameaça, tampouco procede o pleito subsidiário de desclassificação de sua conduta para a contravenção penal de vias de fato, sob a alegação de ausência de materialidade quanto à lesão corporal sofrida.

Explico.

As provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação, tendo sido demonstradas pelo Juízo
a quo
tanto a materialidade, quanto à autoria delitiva, conforme se infere pelo boletim de ocorrência (fl. 04 - IPL), pelo requerimento de medida protetiva de urgência (fl. 07 - IPL), pelo Relatório Informativo elaborado pelo Serviço Social do e. TJE/PA (fl. 18/19 - IPL), bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo, ratificando os prestados perante à autoridade policial, fatos que
não deixam dúvidas quanto à responsabilidade criminal do recorrente.

Nesse sentido, ilustrativamente, transcrevo os depoimentos colhidos, seja na fase inquisitorial, seja o posteriormente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa:
(Testemunha informante
Edmar Caldas Viana
- Fl. 08 - IPL):
¿que é pai de Maria Cleia Gainor Viana, a qual é ex-companheira de Agenor de Jesus dos Santos Junior. Que foi perguntado ao depoente se presenciou os crimes contra sua filha, respondeu positivamente; que na data de 11/07/2018 por volta das 09:00 horas o depoente estava na casa de sua filha, pois está passando um tempo com ela, devido ter sofrido um avc e Agenor chegou para pegar o filho que casal possui e sua filha não queria deixar ele levar, devido o mesmo demorar para devolver a criança e iniciaram uma discussão e em determinado momento
Agenor agrediu Maria Cleia com socos em seu nariz, tendo ela sangrado, mas não ficou com marcas aparentes e ainda ameaçava sua filha com as textuais ¿EU VOU TE MATAR SUA VAGABUNDA¿; que, seu filho conseguiu colocá-lo para fora de casa;
que foi a primeira vez que presenciou as agressões de Agenor contra sua filha, porém sempre ficou sabendo por diversas pessoas que sua filha sofria violência doméstica por parte de Agenor, onde o depoente chegou a pedir a sua filha para deixa-lo na época que soube; que o depoente teme pela integridade física de sua filha e de sua família devido Agenor se envolver com drogas e furtos, sendo que ele já foi preso por esses crimes¿
(Grifei).
-------------------------------------------------------------------------------------
(Testemunha informante
Iomar Marques Viana
mídia fl. 108): ¿
que estava na casa no dia dos fatos; que sua irmã vivia com o réu em união estável; que sua irmã está com outro marido, tendo reconstruído sua vida; que não se recorda do réu ter ameaçado sua irmã; perguntado onde estava no momento, já que se encontrava na casa, respondeu que teme por sua integridade física e de sua família, que tem endereço fixo e não se sente a vontade em contar; (...)
que assistiu a agressão, os socos sofridos por sua irmã; que no local estava o depoente, seu pai e sua esposa
; que foi o único a intervir em defesa de sua irmã, que apartou a briga; que não foi necessário levar sua irmã ao pronto socorro; que sua irmã tem um filho com o réu; que a criança estava no local também; que levou sua irmã para prestar ocorrência; que não ouviu o réu ameaçar sua irmã de morte; que toda a confusão foi causada por desentendimento com a guarda do filho em comum; que não sofreu nenhuma ameaça ou intimidação por parte do réu, mas teme pela integridade de sua família¿
(Negritei)
.

Em Juízo, a ofendida narrou detalhadamente as agressões a que foi submetida, ratificando as declarações anteriores. Confira-se:
(Vítima
Maria Cleia Gainor Viana
- mídia fl. 38):
¿que o denunciado estava com a guarda do filho a 15 dias e houve uma discussão. Afirmou que pegou seu filho no colo e o denunciado tentava impedir de entrar na casa;
Declarou que o acusado a agrediu, lhe deu uma gravata, que não soltava, que tanto seu irmão quanto sua cunhada presenciaram a briga
;
que lhe deu um soco no rosto enquanto carregava o filho no colo
. Disse que ficou lesionada por conta das agressões,
tendo seu rosto ficado inchado e sangrado por alguns dias
. Declarou que posteriormente ao fato, o acusado foi buscar a criança escondido. Disse que após isso foi na delegacia e como já não haviam hematomas não fez exame de corpo de delito. Declarou que o acusado a ameaçou de morte. Afirmou que requereu medidas protetivas e que foi informado pelo oficial de justiça que o réu havia sido intimado de tais medidas. Declarou que em agosto o denunciado ainda não queria lhe devolver o filho. Afirmou que o acusado ficou dois meses com a criança. Disse que procurou o Conselho Tutelar que lhe orientou a fazer uma nova ocorrência em relação a situação do filho. Afirmou que foi a delegacia ocasião em que o denunciado lhe ligou querendo entrar em acordo quanto a guarda da criança¿
(Destaquei)
.

Como se vê, as provas carreadas aos autos demonstram que a vítima foi agredida unicamente pelo apelado, seu ex-companheiro, apontando-o, portanto, como autor do crime de lesão corporal em âmbito de violência doméstica e familiar contra mulher.

Com efeito, os depoimentos coerentes da vítima e das testemunhas são coincidentes e compatíveis, restando plenamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesões corporais.

Não é demais lembrar que os crimes relacionados à violência doméstica e familiar normalmente são praticados em condições de pouca ou de nenhuma publicidade. Assim, a palavra da vítima possui especial credibilidade na valoração das provas aptas a elucidação dos fatos, como assente na jurisprudência pátria.

Sobre o tema, merece ser mencionado o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL DOLOSA E AMEAÇA PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTS. 129, § 9.º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
APONTADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 386, INCISO VII, CONJUGADA À INTELIGÊNCIA DO ART. 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONSTATAÇÃO. PLEITO RESIDUAL DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º 7/STJ. PALAVRAS DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. PROVA ORAL CORROBORADA EM JUÍZO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. REEXAME DE PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte local, após exauriente reexame do delineamento fático e dos elementos informativos e probatórios produzidos nos autos, no carrear da persecução criminal, concluiu, com esteio no sistema da persuasão racional, pela existência de substrato suficiente a fundamentar a justa causa do decreto condenatório, máxime pela confirmada presença do elemento subjetivo - dolo - na conduta do Agente, permeada por sua vontade consciente em praticar os delitos capitulados nos arts. 129, § 9.º, e 147, ambos do CP em desfavor da sua ex-namorada, na hipótese, ameaçada de morte e agredida com soco na cabeça, puxões de cabelo e abruptamente sufocada, ao ter o Agressor colocado o dorso do seu braço no pescoço desta, apertando-o. 2. Logo, a desconstituição do julgado, por suposta negativa de vigência ao art. 386, inciso VII, associada à dicção do art. 155, caput, ambos do CPP, no intuito absolutório, fundado na alegação de não emergirem provas seguras a respaldar o decreto condenatório do Apenado, apenas alicerçado no relato da vítima ou, residualmente, de desclassificação da conduta denunciada para o delito de lesão corporal culposa, com base na ausência de provas do animus laedendi na conduta denunciada, não encontra guarida na via eleita, visto que seria necessário a esta Corte o revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível, conforme inteligência do enunciado n.º 7 da Súmula do STJ. 3. Pela interpretação do regramento disposto no art. 155, caput, conjugada à redação do art.201, ambos do Código de Processo Penal,
é pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima - como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado - gozam de destacado valor probatório, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa. 4. In casu, conforme averbado no aresto recorrido, as informações prestadas pela vítima encontram congruência com as provas periciais produzidas, em especial o Laudo do Departamento Médico Legal, que comprovam os resultados da agressão física perpetrada pelo Recorrente, quais sejam: equimose em antebraço direito e na região da articulação do cotovelo direito e lesão escoriativa na região labial inferior da vítima, o que justifica a indubitável pertinência da condenação vergastada.
5. O dissídio pretoriano suscitado pela Defesa, com desígnio declinado ao reconhecimento da desclassificação do tipo penal previsto no art. 129, § 9.º, do CP, para o estatuído no art. 129, § 6.º, do mencionado diploma, ao argumento de que os acórdãos paradigmas, ventilados para fins de cotejo analítico, cuidam exatamente de caso em que foi reconhecida a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa, devido à ausência de provas quanto ao animus laedendi na conduta do Agente, não merece conhecimento, haja vista que não cabe o apelo nobre, respaldado na alínea c do inciso III do art. 105 da CF/88, quando a decisão objeto da divergência estiver alicerçada nas peculiaridades do caso concreto, cuja análise paradigmática demandaria inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório coligido aos autos. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no AREsp 1441535/ES, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019) - Grifei.¿

Destarte, tenho que as declarações da vítima se mostram fidedignas e merecem credibilidade, porquanto em total harmonia com os outros elementos probatórios coligidos, não havendo, portanto, que se falar em absolvição, seja quanto ao delito de lesão corporal, seja em face do crime de ameaça.

Ademais, como ponderei alhures, a despeito da indispensabilidade do exame de corpo de delito, para os crimes que deixam vestígios, em caso de desaparecimento destes, tal perícia poderá ser suprida por prova testemunhal, pelo que devidamente comprovadas as lesões suportadas pela vítima, em especial pela palavra das testemunhas, restando impossibilitada a
desclassificação do crime de lesão corporal para mera contravenção de vias de fato
, uma vez que estas se diferenciam daquelas, exatamente, pela ausência de lesões à vítima.

Sendo assim, sem maiores delongas, ratifico que a tese absolutória
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
motivo

pelo qual
a condenação do recorrente pelos crimes tipificados nos artigos 129, §9º e 147, ambos do Código Penal c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006 é medida que se impõe.

No tocante aos pedidos
afetos à dosimetria do crime de lesão corporal
, para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular, no ponto de interesse (fls. 128v/129):
¿
(...)
a) DOSIMETRIA DA PENA COM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 129, §9º, DO CPB Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do CP, passo à dosimetria penalógica, fazendo-o fundamentadamente, para que se cumpram os preceitos constitucionais da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena.
NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
A culpabilidade à vista dos elementos disponíveis nos autos entendo que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, uma vez que agiu de forma consciente, tendo agredido a vítima, na presença do filho do casal
; Como antecedentes: o réu não registra antecedentes criminais. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado. A personalidade enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; O motivo e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. Quanto às circunstâncias, considero-as favoráveis, pois não extrapolam o inerente ao tipo penal. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito. Após observar as circunstâncias acima, fixo a penas-base em
07 meses de detenção
, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.
NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, Considerando que o crime foi cometido na forma de violência contra mulher, nos termos apresentados pela Lei 11.340/03, incide a agravante prevista no art. 61, II, f do CP , pelo que aumento a pena em 1/6 restando o quantum de 08 meses e 05 dias de detenção.. NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, Não há causas de aumento e nem de diminuição de pena¿ -
grifei
.

Pela análise do teor do excerto transcrito da sentença recorrida, constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante um único vetor judicial - culpabilidade, fixando a pena-base em 07 meses de detenção.

Vê-se, assim, que a sentença recorrida é irretocável também nesta passagem, uma vez que o magistrado foi muito cauteloso em todas as fases do cálculo da pena, procedendo ao aumento de apenas 04 meses, ante a valoração negativa do vetor culpabilidade, que considero justo, escorreito, adequado ao caso, além de devidamente fundamentado.

Logo, estando correta e adequada a fixação da sanção acima do mínimo legal, especialmente porque é sabido que basta a presença de uma única circunstância judicial desfavorável para elevar a pena-base acima do limite ínfimo, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Tribunal
2
.

Prosseguindo na edificação da pena, na
segunda fase
, presente a agravante expressa no art. 61, II, f do Código Penal, pelo que mantenho o
quantum
de aumento (1/6), ficando a pena em 08 meses e 05 dias de detenção. Já no que tange ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea, averbo, que, no presente caso, o apelante
não reconheceu que agrediu a ofendida, tampouco que a tenha

ameaçado
, tendo se limitado a confessar que descumpriu as medidas protetivas anteriormente deferidas (art. 24-A da Lei nº 1.340/2003), como bem ponderou o Juízo
a quo
à fl. 127: ¿
em sede de interrogatório o denunciado declarou, em juízo, que de fato descumpriu as medidas protetivas, entretanto, os demais fatos não são verdadeiros¿,
razão pela qual improcede o pedido, também nesse particular.

Ao final, inexistem causas de aumento e diminuição, motivo pelo qual, conservo a reprimenda concreta e definitiva em
08 meses e 05 dias de detenção
.

Por último, quanto ao pedido de detração da pena, deixo de aplicá-la, sobretudo considerando que não refletirá na alteração do regime de pena fixado, que, ressalto ter sido estabelecido no aberto, sendo imperioso esclarecer, ainda, que o referido instituto não se presta para diminuir a pena, mas tão somente para descontar da sanção imposta o tempo que o sentenciado permaneceu preso no transcorrer do processo cautelarmente, viabilizando a fixação de regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso, sendo o Juízo da Execução Penal o órgão com mais subsídios para realizar a avaliação dos requisitos indispensáveis à sua aplicação, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal (nº 7.210/84).

Ante o exposto, deixo de acolher o parecer do
custos legis
, na parte em que opinou pela desclassificação do delito de lesão corporal para vias de fato, para
conhecer e negar provimento ao apelo, mantendo integralmente a r. sentença.

É o voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

2

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.